Tribunal: TJSP
Processo: 2216960-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC – Ausência de fundamento legal apto a resguardar a reforma pretendida pela parte agravante – Decisão agravada que prestigiou a nova ordem processual – Ausente hipótese mitigadora – Negativa de seguimento mantida – Agravo interno não provido.

Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2216960-52.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
EDUARDO ANDRE CONCHON, são agravados FERNANDO DAMASCENO,
SATA
AMBIENTAL
LTDA,
ALAN
MARK
STOLL,
MERGE
IT
PARTICIPAÇÕES LTDA, GUILHERME MANILLI FAVETTA, FABIANA
ANDREZA E SOUZA, GEORGIA ROSSETTI PROVINCIATTO, EDISON
HIDEYO BABA, DIPTENDU MOHAN SEN e PAULO SILAS PANTALEAO E
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216960-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.445
2
VOTO No
: 40.445 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2216960-52.2019.8.26.0000/50001
COMARCA : VALINHOS
AGTE.
: EDUARDO ANDRÉ CONCHON
AGDO.
: PAULO SILAS PANTALEÃO E SILVA E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão
monocrática que não conheceu agravo de instrumento,
pois não inserido nas hipóteses previstas no rol taxativo
do art. 1.015 do NCPC Ausência de fundamento legal
apto a resguardar a reforma pretendida pela parte
agravante
Decisão agravada que prestigiou a nova
ordem processual
Ausente hipótese mitigadora

Negativa de seguimento mantida
Agravo interno não
provido.
Dispositivo: Negaram provimento ao agravo regimental.
Agravo interno interposto por Sr. Eduardo André
Conchon contra r. decisão monocrática registrada em fl. 34-36, que
rejeitou embargos de declaração, mantendo anterior deliberação
monoctrática de não conhecimento de agravo de instrumento por reputar
a hipótese não inserida no rol taxativo do art. 1.015 do Novo Código de
Processo Civil.
Mantendo o inconformismo, o recorrente reitera sua
argumentação sobre a ocorrência de cerceamento de defesa, pois era
imprescindível que primeiro fosse lançado o despacho de saneamento do
feito para só depois ser determinada a apresentação do rol de
testemunhas, nos termos do art. 357 do CPC/15 (fl. 1-8 do incidente
recursal cadastrado com sequência numérica com final 50001).
É o relatório.
O presente agravo interno é a segunda insurgência
do Sr. Eduardo André contra o posicionamento do Relator que anotou o
não conhecimento do agravo de instrumento.
Os
primeiros
embargos
de
declaração
foram
rejeitados na decisão de fl. 34-36, que reputou suas razões infringentes e
insuscetíveis de alterar o entendimento do Relator.
No recurso ora em apreciação, o agravante insiste no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216960-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.445
3
acolhimento de sua tese. No entanto, o caso é de manutenção do
posicionamento anotado na primeira decisão monocrática de fl. 19-23
que, in verbis , assim dispôs:
Agravo de instrumento interposto por Sr. Eduardo André
Conchon dirigido à r. decisão copiada em fl. 1.097-1.100,
proferida pelo Dra. Bianca Vasconcelos Coatti, MMa. Juíza
de Direito da E. 1a Vara da Comarca de Valinhos, nos
autos de demanda de rescisão contratual promovida em
face de Paulo Silas Pantaleão e Silva e Outros, assim
redigida (fl. 772-773 na Origem):
[..] 2. No mais, no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis,
especifiquem as partes quais as provas que pretendem
produzir, justificando-as, isto é, dizendo quais os fatos
controvertidos que pretendem provar, e qual o meio de
prova que será utilizado para tanto, cientes de que o
silêncio será interpretado como concordância com o
julgamento antecipado.
Caso requeiram a produção de prova testemunhal, as
partes deverão apresentar seu rol (que deverá conter,
sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade,
número de CPF, número de identidade e endereço
completo da residência e do local de trabalho da
testemunha) no mesmo prazo fixado para a especificação
de provas, sob pena de preclusão. Ademais, poderão
comprovar eventual necessidade de intimação pela via
judicial, nos termos do artigo 455, §4o, inciso II do
mencionado diploma legal.
As testemunhas deverão ser no máximo de três para cada
fato. Somente será admitida a inquirição de testemunhas
em quantidade superior na hipótese de justificada
imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos
distintos.
Intime-se.
Posteriormente, o entendimento foi ratificado em rejeição
de embargos de declaração consignada em fl. 787-788 na
Origem.
Inconformado, o autor defende que o procedimento adotado
no Juízo singular foi equivocado frente ao que preceitua o
art. 357, §4o do Código de Processo Civil, uma vez que a
decisão saneadora deveria ter sido proferida antes da
determinação para apresentação do rol de testemunhas.
Neste contexto, argumenta sobre a imprescindibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216960-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.445
4
ser proferida decisão saneadora, sob pena de cerceamento
de defesa da parte e desrespeito ao devido processo legal
(fl. 1-13).
É o relatório.
O agravo de instrumento não reúne condições de
admissibilidade.
Registre-se que a simples r. decisão que versa sobre a
instrução processual na fase de conhecimento, ordenando a
produção de provas, não se mostra suficiente a amparar a
interposição de agravo nos termos da atual sistemática
definida pelo legislador no art. 1.015 do NCPC.
Na doutrina encontra-se didática análise acerca da nova
ordem processual recursal:
Com a postergação da impugnação das questões decididas
no custo do processo para as razões de apelação ou para as
suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das
hipoóteses de cabimento do agravo de instrumento, o
legislador procurou a um só tempo prestigiar a
estruturação do procedimento comum a partir da oralidade
(que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em
separado das decisões interlocutórias), preservar os
poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e
simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.
(Luiz Guilherme Marinoni e outros, Novo CPC Comentado,
São Paulo: RT, 2015, nota 2 ao art. 1015, p. 946)
E ainda:
As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC
1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como
preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC
1009 § 1o).
Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como
regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória
que não se encontra no rol do CPC1015, mas de
recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual
apelação (razões ou contrarrazões)
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: RT,
2015, p. 2.078)
No mesmo sentido do anotado nesta decisão, agregam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216960-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.445
5
precedentes da Corte paulista:
Processual Civil. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Prestação de serviço. Conserto de veículo.
Decisão agravada que indeferiu o chamamento ao processo
e a produção de prova oral e determinou a realização de
perícia de engenharia com rateio, por ambas as partes, do
adiantamento salarial cabível. Pretensão à reforma.
Recurso que pode ser conhecido apenas no que toca ao
indeferimento do chamamento ao processo, por isso que, no
mais, não configurada nenhuma das hipóteses de
cabimento taxativamente previstas no artigo 1.015 do
Novo Código de Processo Civil. Chamamento ao processo
requerido na vigência do CPC/1973. Inadmissibilidade.
Inocorrência de qualquer uma das hipóteses legais de
chamamento (art. 77, I, II ou III). Incidência, ademais, do
Código de Defesa do Consumidor, que só admite a
intervenção de terceiro (chamamento ou denunciação)
quando deduzido em face de seguradora facultativa
(artigos 88 e 101, II). RECURSO NÃO CONHECIDO EM
PARTE E, NO MAIS, DESPROVIDO.
(TJSP, AI n. 2118345-32.2016.8.26.0000, 27a Câmara de
Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j. 5/8/2016).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE DEPOIMENTO PESSOAL. Recurso
interposto contra a decisão que indeferiu o depoimento
pessoal
do
representante
da
autora.
NÃO
CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não enquadrada
no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(TJSP, AI n. 2167990-26.2016.8.26.0000, 37a Câmara de
Direito Privado, Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 20/9/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
que afastou preliminar de ilegitimidade passiva, bem como
indeferiu pedido de prova oral. Matérias irrecorríveis por
meio de agravo de instrumento, pois não inseridas nas
hipóteses constantes do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil/2015. Recurso não conhecido.
(TJSP, AI n. 2167990-26.2016.8.26.0000, 33a Câmara de
Direito Privado, Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 4/10/2016).
Por oportuno, registre-se que não há que se falar em
interpretação mitigadora do regramento legal, conforme
recomendado pelo E. STJ no recente julgamento dos
Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216960-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.445
6
se verifica hipótese de urgência decorrente da inutilidade
do julgamento das questões no recurso de apelação.
Ademais, a decisão que rejeitou os embargos de declaração
foi expressa ao consignar que ainda será proferida decisão
saneadora na qual serão analisadas questões preliminares
pendentes (fl. 787), o que também reforça a constatação de
que neste momento ainda não se configurou o cenário de
prejuízos alardeado pelo recorrente.
Em razão do exposto, nega-se seguimento ao presente
agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do
Código de Processo Civil em vigor (Lei n. 13.105/2015).
Não obstante o esforço argumentativo empreendido
pela recorrente no agravo interno, não há fundamento legal para o
acolhimento de suas razões.
O entendimento exposto pelo Relator na decisão
monocrática prestigia a nova ordem processual estabelecida com a
vigência do Novo Código de Processo Civil, dando aplicação aos princípios
e critérios equacionados pelo legislador na construção de um sistema
processual mais célere e eficaz, que instituiu como regra a
irrecorribilidade das decisões interlocutórias, e excepcionou as hipóteses
de cabimento do agravo de instrumento no rol consolidado no art. 1.015
do NCPC.
A decisão monocrática citou precedentes da Corte
paulista que, de forma análoga, não conheceram agravos interpostos
contra decisões que versaram sobre a regularidade da instrução
probatória.
Acrescente-se que, tal qual anotado pelo Relator na
decisão recorrida, não há que se falar em interpretação mitigadora do
regramento legal, conforme recomendado pelo E. STJ no recente
julgamento dos Recursos Especiais n. 169296/MT e 1704520/MT.
Em que pese de fato se tenha consolidado o
entendimento quanto à possibilidade de flexibilização da taxatividade do
art. 1015 do CPC/15 nos julgamentos em referência, esta flexibilização
está vinculada à verificação de “urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Deste modo, não se retornou completamente à antiga
sistemática processual que amparava juízo mais amplo sobre as
urgências apreciáveis em agravo de instrumento, sobretudo porque
prevalece no novo regramento processual a premissa de afastamento do
efeito preclusivo de questões não arguidas antes do sentenciamento e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2216960-52.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 40.445
7
não sejam contempladas no rol do art. 1.015, conforme dicção do art.
1.009, §1o do NCPC.
Na hipótese concreta, há de ser mais uma vez
destacada a ressalva do Relator de que o Juízo singular foi expresso ao
anotar “que ainda será proferida decisão saneadora na qual serão
analisadas questões preliminares pendentes (fl. 787), o que também
reforça a constatação de que neste momento ainda não se configurou o
cenário de prejuízos alardeado pelo recorrente”.
Neste mesmo sentido, pertinente acrescentar que em
manifestação mais recente nos autos em primeiro grau (fl. 818-821), o
próprio recorrente anota que a matéria debatida neste recurso:
[..] revela-se um “pseudoproblema” quando se verifica que,
de fato, A R. DECISÃO DE FLS. 787/788 REGISTROU
QUE O DESPACHO SANEADOR AINDA ESTÁ POR VIR,
O QUE SIGNIFICA, PORTANTO, QUE O PRAZO PARA
AS PARTES ARROLAREM TESTEMUNHAS TAMBÉM
AINDA ESTÁ POR VIR. [..]
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR